Tribunal: TJSP
Processo: 2149900-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado – Inadmissibilidade – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do NCPC), deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do NCPC) – Dinheiro que é o primeiro no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado – Inadmissibilidade – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do NCPC), deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do NCPC) – Dinheiro que é o primeiro no rol de preferência para garantia e satisfação da dívida fiscal - Decisão mantida – Recurso desprovido.